Tribunal: TJBA
Processo: 8004563-83.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004563-83.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE CPF A LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S.A.) e por BRUNA SANTOS SOUZA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar a exclusão definitiva dos dados pessoais da autora vinculados à linha telefônica n.º (73) 99135-1134, declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos correspondentes, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A autora requer a majoração da compensação para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou a regular contratação da linha telefônica n.º (73) 99135-1134 vinculada ao CPF da autora e, consequentemente, a legitimidade dos débitos dela decorrentes; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é destinatária final do serviço e a ré é fornecedora, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A autora demonstrou que seu CPF foi indevidamente vinculado à linha telefônica n.º (73) 99135-1134, que desconhece, gerando débitos no valor de R$ 174,15 e risco concreto de inscrição em cadastros restritivos.

A ré não se desincumbe do ônus de comprovar a regular contratação da linha controvertida, pois toda a documentação apresentada refere-se à linha n.º (73) 98811-4403, cuja titularidade é reconhecida pela própria autora e não constitui objeto da lide.

Invertido o ônus da prova em favor da consumidora, incumbia à fornecedora demonstrar a manifestação de vontade da autora quanto à contratação da linha impugnada, mediante contrato, gravação, protocolo ou outro elemento idôneo, o que não ocorreu.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela própria empresa não constituem prova suficiente da existência do negócio jurídico, por serem documentos sem contraditório e de fácil manipulação.

A manutenção dos débitos indevidos, mesmo após solicitação administrativa de correção, expõe a autora a ameaça permanente ao seu crédito e configura dano moral in re ipsa, independentemente de negativação efetiva.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se inferior aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos envolvendo contratação indevida de serviços de telefonia, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majorada a indenização, os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem incidir sobre o novo montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à fornecedora de serviços de telefonia comprovar, por meios idôneos, a regular contratação da linha telefônica impugnada pelo consumidor. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não bastam para demonstrar a existência de relação contratual. 3. A vinculação indevida do CPF do consumidor a linha telefônica não reconhecida, com manutenção de débitos e risco concreto de negativação, configura dano moral in re ipsa. 4. Em casos análogos de falha na prestação de serviços de telefonia, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação n.º 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10.05.2022, publ. 16.05.2022; TJ-BA, Apelação n.º 8014243-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 24.02.2022, publ. 15.03.2022; TJ-BA, Apelação n.º 8047171-61.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 30.11.2022; TJ-GO, AC n.º 5300364-57.2022.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível n.º 5004619-66.2023.8.13.0672, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 28.01.2025, publ. 03.02.2025.